Tribunal: CARF
Processo: 10845.721854/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721854/2015-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.443 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
EUROBRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
O prazo para se pleitear o ressarcimento do crédito presumido da Cofins não
cumulativa é de cinco anos contados da data do fato do qual se originara o
direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se indeferira preliminarmente o ressarcimento de crédito presumido da Cofins
não cumulativa do 1o trimestre de 2010, formulado em 09/04/2015 com fundamento no art. 23 da
Lei no 12.995/2014, em razão da intempestividade do pedido, esta aferida com base no art. 1o do
Decreto no 20.910/1932.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721854/2015-30
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721854/2015-30

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o total
reconhecimento do direito creditório, aduzindo (i) o direito à utilização de créditos fiscais de
PIS/Cofins havidos pelas vendas não tributadas, nos termos do art. 5o da Lei 10.637/2002 e art.
6o da Lei 11.833/2003, (ii) o direito ao crédito presumido das contribuições não cumulativas, nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, (iii) a essencialidade do processo de rebeneficiamento
do café para fins de exportação ou de consumo interno e (iv) a necessidade de se apurarem
créditos relativos a insumos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
A extinção do direito de pleitear o ressarcimento ocorre em cinco anos contados, do
primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
QUESTÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR ACATADA. INCOMPATIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
As questões preliminares são julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo quando
incompatível com a decisão daquelas (art. 16, caput, da Portaria MF no 341/2011).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador de primeira instância que a data a ser considerada como
origem do direito creditório era o último dia do mês de apuração dos créditos presumidos e, por
conseguinte, o marco inicial de contagem do prazo prescricional era o primeiro dia do mês
subsequente ao de apuração dos créditos, conforme o entendimento expresso pela Coordenação
Geral de Tributação, na Solução de Divergência no 21, de 29 de julho de 2011.
Apontou, ainda, o julgador, que, na Manifestação de Inconformidade, o
interessado não contestara o indeferimento do pedido pela repartição de origem com base apenas
no transcurso do prazo para se pleitear o ressarcimento, se defendendo em relação ao direito
creditório fundado na Lei no 10.925/2004, matéria essa não passível de enfrentamento naquela
instância em razão do reconhecimento da preliminar de decadência/prescrição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2020 (fl. 62), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/02/2020 (fl. 64) e requereu o afastamento da
prescrição e a anulação da decisão recorrida, com o enfrentamento do mérito do seu pedido,
arguindo a apresentação de todos os documentos solicitados pela Fiscalização, o direito ao
crédito presumido e o fato de que os seus sucessivos pedidos de compensação e ressarcimento,
para a utilização de crédito e o seu acúmulo, mantiveram suspensa a contagem de prazo para o
aproveitamento dos créditos idênticos.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721854/2015-30

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferiu preliminarmente o ressarcimento de crédito presumido da Cofins não
cumulativa do 1o trimestre de 2010, formulado em 09/04/2015 com fundamento no art. 23 da Lei
no 12.995/2014, em razão da intempestividade do pedido, esta aferida com base no art. 1o do
Decreto no 20.910/1932.
Inobstante o fundamento do despacho decisório e do acórdão de primeira
instância ter sido apenas o transcurso do prazo extintivo do direito de se pleitear o ressarcimento,
o Recorrente pleiteia o reconhecimento do crédito presumido, com enfrentamento do mérito,
aduzindo, em relação à prescrição, o argumento de que havia sucessivos pedidos de
compensação e ressarcimento do crédito presumido por ele formulados, razão pela qual
encontrava-se suspensa a contagem de prazo para o aproveitamento dos créditos idênticos.
Preliminarmente, deve-se destacar, de pronto, que não assiste razão ao Recorrente,
pois, independentemente da existência de outros pedidos de ressarcimento/compensação
relativos ao mesmo crédito presumido, a aferição de prescrição ou decadência deve se dar caso a
caso, pois que envolve termos inicial e final que variam de acordo com cada pleito.
Inexiste na legislação de regência, como defende o Recorrente, a previsão de
suspensão dos prazos extintivos em razão da existência de outros processos versando sobre
matérias idênticas ou similares em que o referido incidente não se perfez; logo, uma vez
confirmada a prescrição, torna-se prejudicada a análise do mérito.
O presente voto se alinha às decisões anteriores, razão pela qual aqui se transcreve
trecho do voto condutor do acórdão recorrido em que referida questão se esgotou de forma
satisfatória, verbis:
A autoridade fiscal indeferiu o pedido com fundamento no art. 1o do Decreto no
20.910, de 1932, tendo em vista que o ressarcimento de créditos enquadra-se na
categoria residual de direito de qualquer natureza contra a Fazenda Publica, razão pela
qual aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto naquele artigo.
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal,
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
A data a ser considerada como origem desse direito creditório será o último dia do mês
de apuração dos créditos presumidos e, por conseguinte, o marco inicial de contagem do
prazo prescricional será o primeiro dia do mês subsequente ao de apuração dos créditos.
E esse o entendimento expresso pela Coordenação Geral de Tributação, na Solução de
Divergência no 21, de 29 de julho de 2011, assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721854/2015-30

EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DOS
CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2001; E NO ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto
no 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza
complexiva e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração.
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos
direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de
sua apuração;
Dispositivos Legais: art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de
1932; art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2001; art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Ressalte-se que, embora a Solução de Divergência no 21/2011 diga respeito aos créditos
básicos da não cumulatividade, suas conclusões são plenamente aplicáveis aos créditos
presumidos em discussão, pois também são créditos escriturais, cujos fatos geradores
tem natureza complexiva.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, não contesta o indeferimento
do pedido com base no transcurso do prazo para pleitear o ressarcimento.
No que se refere ao mérito, entende a manifestante possuir direito creditório em face do
enquadramento na Lei 10.925/2004.
Neste ponto, cabe observar o que dispõe o art. 16 da Portaria do Ministério da Fazenda
no 341, de 12 de junho de 2011:
Art. 16. As questões preliminares são julgadas antes do mérito, deste não
se conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
Assim, sendo a discussão de mérito, relativa a existência de crédito que propicie o
ressarcimento, incompatível com a preliminar da decadência, dela não se deve conhecer.
(g.n.)
Esta turma ordinária também já decidiu nos mesmos termos, conforme se verifica
da ementa do acórdão no 3201-007.020, de 28/07/2020, da relatoria do ilustre conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o
DO DECRETO No 20.910/32.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.443 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721854/2015-30

ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO
AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF. (g.n.)
Conforme se verifica da ementa supra, seja o crédito de natureza básica ou
incentivada, para fins de aferição da prescrição, aplica-se o prazo estatuído no Decreto n°
20.910/1932, razão pela qual, em 09/04/2015, data da formulação do pedido aqui controvertido,
já se encontrava prescrito o direito do interessado ao ressarcimento do crédito presumido relativo
ao 1o trimestre de 2010.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital